Tribunal: TJES
Processo: 0023034-07.2017.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Nomeação; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0023034-07.2017.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LILIANE CARVALHO CURADO

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO N. 0023034-07.2017.8.08.0035

EMBARGANTE: LILIANE CARVALHO CURADO

EMBARGADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Ementa: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. COISA JULGADA. PREJUDICIALIDADE DAS TESES RELATIVAS AO MÉRITO RECURSAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta no bojo de ação ordinária, confirmando sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento em coisa julgada, nos termos do art. 485, V, do CPC. A embargante alega omissão quanto à análise da tese de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de omissão quanto à análise da tese recursal relativa ao cerceamento de defesa, considerando a extinção do processo com fundamento em coisa julgada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração se prestam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material em decisão judicial, não se prestando ao reexame do mérito ou à rediscussão das questões já decididas.

4. A tese de cerceamento de defesa, por indeferimento de produção de provas, revela-se prejudicada diante da extinção do processo sem resolução do mérito, em razão da existência de coisa julgada, que constitui pressuposto processual negativo apto a impedir o prosseguimento da demanda.

5. A extinção do processo com base no art. 485 do CPC precede à análise de mérito e torna desnecessária a instrução probatória, não havendo falar em omissão quanto à tese de cerceamento de defesa.

6. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada as questões essenciais à resolução da lide, não havendo qualquer vício que justifique a oposição dos embargos declaratórios.

7. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais pátrios reafirma que o julgador não está obrigado a responder de forma explícita a todos os argumentos das partes, sendo suficiente que fundamente sua decisão nos pontos essenciais ao deslinde da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos rejeitados.

Tese de julgamento:

1. A extinção do processo sem resolução do mérito, com fundamento em coisa julgada (art. 485, V, do CPC), prejudica o exame de questões relativas ao mérito ou à fase instrutória, como a alegação de cerceamento de defesa.

2. Não há omissão na decisão que enfrenta as questões essenciais ao julgamento e fundamenta adequadamente o resultado, sendo dispensável a análise individualizada de todos os argumentos das partes, mormente os que restarem prejudicados.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 485, V, e 354.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, ED nº 10702130326250003, Rel. Renan Chaves Carreira Machado, j. 15/02/2023; STJ, AgInt no AREsp 1655370/RS, Rel. Min. Raul Araújo, j. 14/09/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de embargos de declaração
opostos por
LILIANE CARVALHO CURADO
em face do v. acórdão (ID 8053498), de relatoria do ilustre Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, então integrante desta Câmara Cível, o qual negou provimento ao recurso de apelação interposto pela Embargante, no bojo da ação em que contende em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Em síntese, em suas razões (ID 8432279), a Embargante aduz que o
decisum
objurgado padece de vício de omissão.

Manifestação da parte embargada (ID 10455326), que pugna pelo desprovimento dos aclaratórios.

Pois bem.

Considerando que endosso a corrente segundo a qual a não constatação dos vícios arguidos pela parte embargante ensejam, em tese, o desprovimento dos embargos declaratórios, não impedindo seu conhecimento, desde logo conheço do presente recurso, por estarem presentes os requisitos de sua admissibilidade.

De acordo com o art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de embargos de declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material. Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que a mera irresignação da parte embargante não se revela suficiente para ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

Tecidas tais elucidações, registro que, após analisar com acuidade os embargos opostos, concluí ser o caso de negar-lhes provimento, senão vejamos.

Em primeiro lugar, ressalto que a simples leitura da ementa do acórdão objurgado já é suficiente para demonstrar a clareza no entendimento adotado por este Colegiado acerca da lide posta. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. COISA JULGADA. PRÉVIO MANDADO DE SEGURANÇA. IDENTIDADE DE OBJETO. DENEGAÇÃO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CARACTERIZAÇÃO DA COISA JULGADA. RECURSO DESPROVIDO. 1) Incontroversa a identidade subjetiva e objetiva entre a presente ação ordinária e o primevo mandado de segurança, ambos relacionados à preterição da nomeação no cargo de farmacêutico, e denegado o mandamus com julgamento de mérito, resta caracterizada a ofensa à coisa julgada. 2) Recurso desprovido.

Não obstante, a Embargante sustenta que a tese relativa à nulidade da sentença em virtude de suposto cerceamento de defesa não foi apreciada no julgamento do apelo, a configurar vício de omissão.

Contudo, entendo que razão não lhe assiste.

Como se pode depreender dos autos, a sentença em face da qual a Embargante/Apelante interpôs recurso de apelação acolheu a preliminar de coisa julgada, extinguindo o feito sem resolução de mérito.

De fato, em seu recurso, a parte recorrente veiculou duas teses, quais sejam, (i) inexistência de coisa julgada, porquanto denegado mandado de segurança anterior com base em ausência de prova inequívoca e (ii) (ii) cerceamento do direito de defesa, uma vez comprovada a preterição da nomeação no cargo de farmacêutico, em virtude de inúmeras contratações temporárias realizadas pelo Estado, e formulado pedido de produção de prova pericial; como se pode extrair do relatório ID 7770389.

Sucede que o acórdão embargado confirmou a sentença impugnada no que se refere ao não preenchimento de pressuposto processual negativo alusivo à coisa julgada, ratificando a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC.

Com efeito, a extinção prematura da demanda, em razão da existência de coisa julgada, prejudica o exame da tese de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, a qual apenas faria sentido se fosse possível examinar o mérito do processo.

Tanto se tratam de situações diferentes que o Código de Processo Civil preconiza as hipóteses de extinção do processo sem resolução de mérito e julgamento antecipado do mérito em momentos distintos e subsequentes, senão vejamos:

CAPÍTULO X

DO JULGAMENTO CONFORME O ESTADO DO PROCESSO

Seção I

Da Extinção do Processo

Art. 354. Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas nos arts. 485 e 487, incisos II e III , o juiz proferirá sentença.

Parágrafo único. A decisão a que se refere o caput pode dizer respeito a apenas parcela do processo, caso em que será impugnável por agravo de instrumento.

Seção II

Do Julgamento Antecipado do Mérito

Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;

II - o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma do art. 349.

Reitero que o que ocorreu no caso em comento não foi o julgamento antecipado do mérito, mas o acolhimento de questão preliminar, com a prolação de sentença extinguindo o feito sem resolução do mérito, diante da constatação da coisa julgada, circunstância que dispensa a dilação probatória.

É dizer, o julgamento conforme o estado do processo se deu na forma do art. 485 do CPC, e não com base na regra prevista no art. 355 do CPC.

Logo, friso,
a rejeição da principal tese recursal, com a manutenção do
decisum
que consignou a existência de coisa julgada, prejudicou o exame da tese atinente à produção de prova, porquanto a análise do pressuposto processual negativo cuja existência se verificou precedeu à própria fase instrutória.

Assim, não se vislumbra no caso em apreço verdadeira pecha de omissão, sendo de rigor a rejeição dos aclaratórios, na esteira da jurisprudência pátria:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS -
OMISSÃO - OBSCURIDADE - INOCORRÊNCIA - PREJUDICIALIDADE DA TESE DEFENDIDA PELO EMBARGANTE
- EMBARGOS REJEITADOS. - Verificado o enfrentamento da questão controvertida posta nos autos, com a fundamentação explícita sobre a tempestividade do recurso estatal a partir da certificação inserida nos próprios autos, resta prejudicada a tese de que deveria ser considerada a notificação advinda nos autos em anexo -
Não é omissa a decisão que adota fundamentos logicamente prejudiciais às teses arguidas e deixa de analisá-las, mesmo porque não há a necessidade de explícita manifestação sobre cada tópico arguido, quando verificada a coerência entre os fundamentos utilizados e a conclusão jurídica atingida
- Conquanto manifestado o objetivo de prequestionamento, é imprescindível a configuração de um dos vícios apontados pelo dispositivo legal que prevê o cabimento do recurso, para fins de oposição dos embargos declaratórios, que não se prestam para a alteração do convencimento motivado externado - Embargos rejeitados.(TJ-MG - ED: 10702130326250003 Uberlândia, Relator: Renan Chaves Carreira Machado (JD Convocado), Data de Julgamento: 15/02/2023, Câmaras Cíveis / 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/02/2023)

Diante do exposto, sem maiores delongas,

conheço dos embargos declaratórios, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume o acórdão objurgado.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 22/01/2025 às 18:41:17, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
55146222012025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para negar provimento ao recurso.